Tribunal: STF
Processo: ARE 1599576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PARTE ADVERSA. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA OU A CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos em ação inibitória e de repressão à concorrência desleal cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a examinar se há confusão e associação indevida entre as marcas e símbolos utilizados pelas partes para divulgação de seus estabelecimentos e produtos, bem como em se definir se o alegado direito de exclusividade da apelante sobre a sua denominação deve impedir a utilização do termo pela apelada, que também atua no ramo de supermercados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação. A repetição desnecessária de atos processuais e a tramitação excessivamente prolongada do processo contraria os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
4. A sentença analisou integralmente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial, assim como as matérias de defesa e eventuais fatos supervenientes relevantes para o deslinde do feito.
5. A insatisfação da parte em relação ao conteúdo da sentença deve ser objeto do recurso adequado para rediscussão do mérito. Preliminares rejeitadas.
6. Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa. A relevância da proteção da marca beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial, bem como favorece o consumidor.
7. O princípio da especialidade, previsto no art. 124, inc. XIX, da Lei n. 9.279/1996, garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe. Assim, salvo os casos de marca de alto renome, não abrange produtos não similares, enquadrados em outras classes.
8. Não foi demonstrada no caso dos autos a alegada sobreposição de marcas a ponto que justifique o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial, pois não se verificou o uso indevido de marca ou a concorrência desleal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “É possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintos ou desde que não se trate de marca de alto renome.”
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 9.279/1996, arts. 124, XIX, e 129; CPC, art. 489, § 1º.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1688243, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.9.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 936.937, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.9.2019; STJ, REsp 1232658, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.6.2012.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXIX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente